Tribunal: STF
Processo: HC 73503
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crimes de trafico de entorpecente (art. 12 da Lei n. 6.368,
de 21.10.1976) e de associação (art. 14). Concurso de delitos.
          "Habeas Corpus".
          Alegação  de nulidade do  acórdão por erro na dosimetria da
pena.
          Improcedencia.
1.         Se  o  julgado  ja  beneficiou  o  paciente,  reconhecendo
hipótese de concurso formal de delitos (trafico e associação), quando
caso  seria de concurso material,  e aplicou, em grau minimo, tanto a
pena  do art. 12 quanto o acréscimo de 1/6, pelo concurso (art. 70 do
C.  Penal), não e de se acolher a alegação de nulidade, ja que nenhum
prejuizo sofreu o réu com essa solução.
2.        "H.C." indeferido.